Tribunal: STJ
Processo: 5007533-78.2022.8.13.0433
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174567 - MG (2024/0377517-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DAS NEVES
ADVOGADOS
: TAINAH FERNANDES TEIXEIRA - MG105194
TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE
DEMISSÃO.
ANULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de
Minas Gerais objetivando a anulação do processo administrativo de
demissão do autor ao cargo exercido na Polícia Civil, em razão da
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA47483400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 86d55cff-616d-4ad8-8c6c-9aafefec3e42

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 86d55cff-616d-4ad8-8c6c-9aafefec3e42

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174567 - MG (2024/0377517-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DAS NEVES
ADVOGADOS
: TAINAH FERNANDES TEIXEIRA - MG105194
TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE
DEMISSÃO.
ANULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de
Minas Gerais objetivando a anulação do processo administrativo de
demissão do autor ao cargo exercido na Polícia Civil, em razão da
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

Negou-se conhecimento ao recurso especial interposto por Jose Carlos
Rodrigues das Neves

, com fundamento no art. 105, III, e , da CF/1988.
a c
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, nos termos assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – PENA DE DEMISSÃO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – TESES FIXADAS NO
JULGAMENTO DO IRDR 1.0000.16.038002-8/000 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA
E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MARCOS INTERRUPTIVOS DO
PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA.
- Ante a ausência de previsão quanto aos prazos prescricionais para a pretensão
punitiva disciplinar da Administração Pública, no âmbito da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 1.0000.16.038002- 8
/000, firmou entendimento no sentido de que a prescrição é de 2 (dois) anos para as penas
de repreensão, multa e suspensão e 4 (quatro) anos para as penas de demissão, cassação de
aposentadoria e colocação em disponibilidade.
- Na mesma ocasião, foi firmada ainda a tese de que “a instauração da sindicância ou
do PAD interrompe a contagem do prazo de prescrição pelo período de processamento do
procedimento disciplinar, que é, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de
a) 240 dias para o PAD ou sindicância acusatória/punitiva, a contar da citação do acusado;
b) 30 dias para a sindicância apuratória/investigativa, a contar da data da sua instauração;
findo os quais retoma-se a contagem do prazo, pela íntegra”.
- A instauração de sindicância investigativa e a deflagração posterior do processo
administrativo disciplinar podem ser contadas conjuntamente como marcos interruptivos da
prescrição, ante a existência de certa proximidade entre o direito administrativo sancionador
e o Direito Penal, especialmente nos casos em que a infração administrativa imputada ao
servidor é também infração penal.
- Incabível o reconhecimento da prescrição quando não transcorridos os 04 (quatro)
anos para a aplicação da penalidade de demissão, observados os marcos interruptivos da
prescrição da pretensão punitiva. vv EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA –
ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE
DEMISSÃO – SERVIDOR – POLÍCIA CIVIL – PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO
FIXADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
INTERRUPÇÃO ÚNICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 202, CAPUT, DO
CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. O prazo prescricional para a
aplicação de sanções contra as transgressões disciplinares praticadas pelos membros
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é interrompido uma única vez, com a
instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar (IRDR no
1.0000.16.038002-8/000 e art. 202 do Código Civil).

Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Jose Carlos Rodrigues das Neves
contra o Estado de Minas Gerais objetivando a anulação do processo administrativo de
demissão do autor ao cargo exercido na Polícia Civil, em razão da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva.
Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
No recurso especial, José Carlos Rodrigues das Neves aponta dissídio
jurisprudencial e alega ofensa aos arts. 7o, 8o, 489, § 1o, VI, e 1.022, III e IV, todos do
CPC; e 189, 202 e 205, todos do Código Civil.
Sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição, salientando que o prazo
prescricional somente pode ser interrompido uma única vez.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. POLICIAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de Minas Gerais objetivando
a anulação do processo administrativo de demissão do autor ao cargo exercido na Polícia
Civil, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença
foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte não conheceu do recurso
especial.
III - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não assiste
razão à parte recorrente.
IV - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

V - Conclui-se que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração.
VI - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada,
porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em
relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre
a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada
pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da
decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
VIII - Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n.
2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
15/12/2022
DJe de
e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
19/12/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
11/5/2022
IX - O Tribunal de origem afastou a prescrição com os seguintes fundamentos: " (...)
Diante disso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na hipótese específica,
tendo em vista que a aplicação da penalidade se deu dentro do prazo de 04 (quatro) anos
estipulado no precedente vinculante, conforme, inclusive, precedentes deste eg. Tribunal de
Justiça, inclusive desta douta Câmara Cível, a saber:"
X - Assim, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão
recorrido teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático/probatório
apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas.
Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias.
XI - Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in casu,
demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
25/9/2023
28/9/2023
AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n.
22/5/2023
25/5/2023
2.021.087/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
2/5/2023
DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.100.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
4/5/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
4/11/2022
XII - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que
a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da
pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração do processo administrativo
disciplinar do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. Precedentes: AgInt no
RMS n. 57.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.; AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro
13/6/2022
15/6/2022
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) No mesmo
17/8/2021
26/8/2021
sentido: (AgInt no MS n. 29.215/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2023
30/11/2023
Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

XIII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do
exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. No mesmo sentido:
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.586/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.234.468/SP, relator
26/6/2023
30/6/2023
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/6
29/5/2023
/2023.)
XIV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... omissões e obscuridades que comprometem a correta análise da controvérsia,
notadamente no que se refere à aplicação da Súmula 7 do STJ e à análise da divergência
jurisprudencial. (...)
... o acórdão embargado, ao não considerar a natureza jurídica da questão da
prescrição e ao aplicar de forma genérica a Súmula 7 do STJ, incorreu em omissão que
merece ser sanada. (...)
... no Recurso Especial, a existência de julgados do STF e do STJ que adotam
entendimento diverso do acórdão recorrido, no sentido de que a sindicância administrativa
não tem o condão de interromper o prazo prescricional e que a prescrição só pode ser
interrompida uma única vez.

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à necessidade de
reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão, nos termos assim expostos:

Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

Assim, a pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido
teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático/probatório
apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas.
Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias.
Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in casu,
demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ. (...)
Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do
exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA46966175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:03
Código de Controle do Documento: 1c26832a-cf59-4389-bdd1-41c5c008ca47

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.174.567 / MG
Número Registro: 2024/0377517-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221237159005 50075337820228130433
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS RODRIGUES DAS NEVES
ADVOGADOS
: TAINAH FERNANDES TEIXEIRA - MG105194
TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CARLOS RODRIGUES DAS NEVES
ADVOGADOS
: TAINAH FERNANDES TEIXEIRA - MG105194
TIAGO HUDSON DA SILVA OLIVEIRA - MG158470
EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:23
Código de Controle do Documento: 20281d2a-b4d5-4e7f-961b-f12c14f3e63e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:23
Código de Controle do Documento: 20281d2a-b4d5-4e7f-961b-f12c14f3e63e